Tribunal: TJMT
Processo: 1041182-60.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041182-60.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMERSON ALBINO DE OLIVEIRA - CPF: 654.312.351-68 (RECORRENTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), MARILZA DA SILVA LEITE SANTANA - CPF: 899.875.861-04 (RECORRENTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1041182-60.2023.8.11.0001

Origem
:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrentes
:
EMERSON ALBINO DE OLIVEIRA e MARILZA DA SILVA LEITE SANTANA

Recorrido
:
BANCO SAFRA S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. JUSTIÇA GRATUITA.
PRESSUPOSTOS PRESENTES.
GRATUIDADE MANTIDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. BAIXA DO GRAVAME REALIZADA TEMPESTIVAMENTE. DOCUMENTOS PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO
ENCAMINHADOS PELO CONSUMIDOR.
INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
: "
Dispensada

a

apresentação
de
relatório
,
na
forma do
disposto
no
artigo
38 da Lei 9.099/95.

Verifica
-se que as
provas

contidas
no
caderno
processual
são

suficientes
para a
compreensão
e
resolução
da
demanda
,
não
se
vislumbrando

necessidade
da
produção
de
prova
oral, de
modo
que
cabível
o
julgamento

antecipado
do
mérito
,
nos

moldes
do
artigo
355,

inciso
I, do CPC.
Desnecessário

analisar
as
preliminares

por

força
da
regra
do
artigo
488 do CPC, que se
aplica
com
adequação

na

espécie

em

exame
.
Passo

a

análise
do
mérito
da
presente
,
salientando
,
desde

já
, que a
pretensão

merece

juízo
de
improcedência
.
Alega
a
parte

Reclamante
que
realizou
a
compra
do
carro
FIAT/UNO MILLE ECONOMY
por

meio
de
financiamento

bancário
com a
Ré
.

Após
,
vendeu
o
veículo
supra para a
segunda

Requerente
.

Entretanto
,
alega
que o banco
não

realizou
a
baixa
do
gravame
do
veículo
,
de forma que
restou

impossibilitada

a

emissão
de
documento

atualizado
pela
parte
. De outro
lado
,
ressalta
o banco
Réu
que a
baixa
do
gravame

foi

devidamente

realizada

em
26/03/2019,
quando

ocorrida
a
devida

quitação
do
bem
.
Ainda
,
ressalta
que
referente

ao

procedimento
para
transmissão
de
propriedade

há

clausula

contratual

prevendo

como

deveria

ser

realizado
,
qual

seja
,
a

apresentação
de
Documento

Único
de
Transferência
no
prazo
de 60 (
sessenta
)
dias
de
antecedência
do final do
contrato
,
sendo

necessário

ta mbém o envio de quitação dos valores

devidos
a
título
de IPVA, DPVAT e
eventuais

multas
de
trânsito
.
Entretanto
,
tais

cuidados

não

foram

tomados

pelo

Primeiro

Requerente
,
sendo

assim
,
requer
a total
improcedência
dos
pedidos

realizados

pelo
polo
ativo
da
d
emanda

em

discussão
. O
ônus
da
prova

incumbe

ao

autor
,
quanto

ao

fato

constitutivo
de
seu

direito
e
ao

réu
,
quanto
à
existência
de
fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito
do
autor
,
conforme

previsão

contida
no art.
373,
do
Código
de
Processo

Civil.
Quanto
a
matéria

discutida

nos
autos, versa o art.
8º, caput, da
Deliberação

Contran
nº 77, de 20 de
fevereiro
de 2009, que,
após
o
cumprimento
das
obrigações

por

parte
do
devedor
, a
instituição

credora

providenciará
,
automática
e
eletronicamente
, a

informação
da
baixa
do
gravame
junto
ao

órgão

ou

entidade

executivos
de
trânsito
no
qual
o
veículo

estiver

registrado
e
licenciado
, no
prazo

máximo
de 10 (
dez
)
dias
.
Em

análise

aos
autos,
verificar
-se que a
baixa

de

deu

na
data
de
26/03/2019 (ID. 13019997
2),
mesmo

ano

em
que
o

próprio

Autor

relata

ter

ocorrido
a
quitação
.
Dessa
forma,
não

há
o que se
falar

em

falha

na

prestação
de
serviços
,
visto
que a
Requerida

cumpriu
com
seu

ônus

contratual
,
em
data
limitada

ao

prazo
legal.
De outro
lado
,
verifica
-se qu
e
o

Autor

não

cumpriu
com
seu

ônus

contratual
,
visto
que
deixou
de
juntar

aos
autos
comprovação
do
cumprimento
da
cláusula

contratual
.

Dessa
forma, é
necessário

concluir
que a
parte

autora

não

comprovou

minimamente

os

fatos

constitutivos
do
seu

direito
,
no
s

termos
do art. 373,
inciso
I, do CPC. Ante o
exposto
,
nos

moldes
do
artigo
487,
inciso
I, do CPC,
opino
pela
improcedência
dos
pedidos

formulados

na

inicial
, e,
por

corolário
,
julgo

extinto
o
feito
, com
resolução
de
mérito
.
Deixo de analisar o pedido de gratuidade da justiça

feito
pela
Requerente
,
em

razão
de o
acesso

ao

primeiro

grau
de
jurisdição

ser

gratuito
a
todos
.

Sem

custas
e
honorários
,
conforme

artigo
55, da Lei n. 9.099/95. Com o
trânsito

em

julgado
,
após

apresentada a memória do cálculo pela pa rte

exequente
,
quando
do
requerimento
de
cumprimento
de
sentença
,
intime
-
se
a

executada
para
efetuar
o
pagamento

voluntário
no
prazo
de
quinze

dias
, sob
pena
de
incidir

na

multa

prevista
no
artigo
523, § 1º, do CPC,
em

consonância
com a
Súmula
nº 18,
edita
da
pela
Turma

Recursal

Única
do Estado de
Mato
Grosso.
Sentença

sujeita
à
homologação
do
magistrado
,
nos

termos
do
artigo
40 da Lei
nº
9.099/95.
Vinicius
dos Santos
Zeri
Juiz
Leigo
do 4º
Juizado
Especial
Cível
da Capital
Visto
.
Homologa
-
se a

sentença

d
erradeira

elaborada

pelo
Juiz
Leigo
, com
espeque
no
artigo
40 da Lei
nº
9.099/95.

Após
o
trânsito

em

julgado
,
certifique -se, dê -se baixa e arquivem -se os
autos, com as
anotações
e
cautelas

legais
.

Publicada
e
registrada

na

presente
data
pelo

sistema

inform
atizado
.
Intimem
-se.
Cumpra
-se. Cuiabá, data
registrada
no
sistema
.
(
assinado

digitalmente
) Glenda Moreira Borges
Juíza
de
Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto

pelas

partes

reclamantes
,

sustentando
que: a)
encaminharam
à
parte

reclamada
as
docume
ntações

necessárias
para a
baixa
do
gravame

sobre
o
veículo
e
respectiva

transferência
dele; b)
não

foi

realizada
a
baixa
do
gravame

pelo
banco
recorrido
; e c)
sofreu

dano
moral
decorrente
da
referida

conduta
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

pro
cedentes

os

pedidos
da
inicial
.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas
pela
parte

reclamada
.
Impugnou
a
gratuidade
da
justiça
e
arguiu

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
.
No
mais
,
contrapôs
as
razões

recursais
.

4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeti
cidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve

ser

conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
, STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator
Ministro

Gurgel
de
Faria
,
P
rimeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024).
Contudo
,
se as
razões

recursais

ata
caram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.

Na

sentença
, o juízo singular

considerou
que
não
a
parte

autora
"
não

cumpriu
com
seu

ônus

contratual
,
visto
que
deixou
de
juntar

aos autos comprovação do cumpr imento da cláusula

contratual
",
tendo
as
partes

recorrentes

sustentado
que
houve

a

entrega
dos
documentos

exigidos
para que a
parte

reclamada

procedesse
com a
baixa do gravame e transferência da propriedade do veículo
,
satisfazendo

regularmente
a
dialetici
dade

recursal
.

5.
Justiça

Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.

No caso de impugnação, cabe ao
impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. No caso concreto, embora a parte recorrida tenha apresentado informações de que a parte recorrente possu
i
valor de imposto de renda a ser restituído, isto não é suficiente para revo
gar a benesse concedida,
ainda mais porque a parte reclamante
demonstr
ou aferir renda inferior a três salários-mínimos. Justiça gratuita mantida.

6.
Gravame

em

veículo
.
Nos
contratos
de
financiamento

bancário
de
veículos
, é
permitida
a
constituição
da
prop
riedade

fiduciária

como

garantia
integral do
pagamento
do
empréstimo
,
sendo
de
inteira

responsabilidade
das
instituições

credoras

a

inclusão
e
exclusão
/
liberação
do
gravame

depois
de
quitado
o
contrato
.
Sendo

evidenciada
a
devida

baixa
do
gravame

sobre
o
v
eículo
,
logo
após

sua

quitação
,
não

há
que se
falar

em

conduta

ilícita

praticada
pela
instituição

financeira
,
porquanto

cumpriu

fielmente
com
sua

obrigação
legal. A
propósito
,
n
a
sentença

registrou-se
que "
a
baixa
[do
gravame
]
de

deu

na
data
de
26/03/2019 (ID.
130199972),
mesmo

ano

em
que
o

próprio

Autor

relata

ter

ocorrido
a
quitação
",
razão

por
que "
não

há
o que se
falar

em

falha

na

prestação
de
serviços
,
visto
que a
Requerida

cumpriu
com
seu

ônus

contratual
,
em
data
limitada

ao

prazo
legal
".

7.
Ademais
,
embor
a
as
recorrentes

aleguem
que
realizaram
o
envio
dos
documentos

necessários
,
em
tempo
hábil
, para que
fosse
transferi
do
o
veículo

objeto
do
gravame
,
não

foi

juntado

nenhum

elemento
de
prova

nesse

sentido
, inclusive,
nem

mesmo

depois
de a
parte

reclamada

t
ê-los

solicitado
(ID 206219216/PJe2)
. Portando
,
foi
descumpri
do
o que
está previsto n
a
cláusula
18 ("
Da
Transferência
de
Propriedade
") do
contrato
de
financiamento
. O
juízo
a quo
bem

ponderou
que "
o
Autor

não

cumpriu
com
seu

ônus

contratual
,
visto
que
deixou
de
ju
ntar

aos
autos
comprovação
do
cumprimento
da
cláusula

contratual
",
em
vista
disso
,
forçoso

concluir
que "
a
parte

autora

não

comprovou

minimamente

os

fatos

constitutivos
do
seu

direito
,
nos

termos
do art. 373,
inciso
I, do CPC
".

8.
Recurso

conhecido
e

não

p
rovido
.

9.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa,
pelas

partes

recorrentes
(art. 55 da Lei n. 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

10.
Sentença

manti
da

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024